Tribunal: TJMT
Processo: 1084499-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084499-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ASSIS - CPF: 993.031.911-53 (RECORRIDO), DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - CPF: 963.336.341-15 (ADVOGADO), A B VENTURA LTDA - CNPJ: 46.066.509/0001-38 (RECORRENTE), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), REGINA PEREIRA DA SILVA SVERSUTI - CNPJ: 44.338.585/0001-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

VEICULO. SERVIÇO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Danos morais fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para:

1 -

condenar as empresas, requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.708,00 (mil setecentos e oito reais),

por danos materiais, com incidência juros moratórios a partir do efetivo desembolso

pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, tendo em vista que é inviável a cumulação da Taxa Selic com outros índices de atualização monetária, uma vez que a correção monetária pelo IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024 e do STJ, AgInt no AREsp 1196872/PR.

2 - condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a responsabilidade da Recorrente quanto ao dano ocorrido no veículo do reclamante.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ASSIS em face de A B VENTURA LTDA e REGINA PEREIRA DA SILVA SVERSUTI.

Narra o autor que, em 11/10/2024, levou o seu veículo na primeira requerida, pois apresentou perda de potência no motor, sendo informado pelo mecânico da requerida que o problema estava nos bicos injetores, sendo indicada a realização do procedimento de equalização de bicos.

Argumenta que a primeira requerida indicou os serviços da segunda requerida para realizar o procedimento de “Equalização dos Bicos”, pelo que foi cobrado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Explica que, no mesmo dia após o conserto, o veículo apresentou o mesmo problema, com isso, entrou em contato com a primeira requerida, contudo, sem êxito, desta forma, buscou o auxílio de outra empresa, para realizar o reparo.

Assevera que o diagnóstico realizado pela terceira empresa, constatou que o problema apresentado ocorreu devido ao reparo realizado pela segunda requerida ter sido inadequado. Afirma que o reparo foi no valor de R$ 1.708,00. Por fim, pleiteia indenização por danos morais e materiais.

[...]

Evidencia-se nos autos que o reclamante realizou serviço de equalização dos bicos junto à segunda reclamada e que pouco tempo depois da realização do reparo, o veículo veio a apresentar defeito.

Para comprovar suas alegações junta laudo, em que a oficina que realizou o conserto, atestou que “o problema no veículo foi causado pelo travamento dos bicos injetores, resultando em calço hidráulico e contaminação do óleo”. Restou atestado ainda que “a equalização dos bicos não se mostrou capaz de solucionar o problema de forma adequada, o procedimento ocasionou a necessidade de substituição das peças, assim como a realização de outros reparos no veículo”. ID 177174044.

Restou incontroverso nos autos que as reclamadas prestaram serviço de reparo no veículo do autor e por mais que a reclamada A B VENTURA tenha alegado que não vendeu a peça ao autor, foi ela que realizou a sua instalação e, em audiência de instrução, o sócio proprietário da primeira reclamada, ao ser indagado, reconheceu não ter realizado testes no veículo após a instalação: “ele foi embora com o carro, não tem como testar... só andando com o carro, meu irmão... só ele andando com o carro. Não tem como. A gente não anda com o carro do cliente. O carro, ele pegou e foi embora com o carro” (mídia de ID. 194524173 – a partir de 24min).

Em que pese não ter restado demonstrado, com certeza, qual serviço realizado foi responsável pelo defeito apresentado no veículo, é incontroverso que o autor teve gastos extraordinários com o reparo do serviço, o qual diante do laudo apresentado ao ID 177174044 foi causado pelo travamento dos bicos injetores.

Nesse ponto, conquanto a reclamada alegue que na nota fiscal apresentada “constam serviços diversos que extrapolam o escopo inicial do problema relatado, evidenciando que ele busca um enriquecimento ilícito ao tentar atribuir à Requerida custos de reparos adicionais e não relacionados ao serviço originalmente contratado”, pelo laudo apresentado, verifica-se que outros serviços realizados pela terceira oficina decorreram do problema primário apresentado, qual seja, travamento dos bicos injetores e o serviço de equalização ineficaz.

Além do mais, não houve impugnação específica ao laudo apresentado, se limitando a reclamada a afirmar que havia prestado todo o suporte possível e que o autor deveria aguardar até o próximo dia útil “para que o veículo fosse inspecionado e reparado adequadamente na oficina”.

Com relação aos danos morais, a conduta das rés, ao negligenciarem os direitos básicos do consumidor, violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no artigo 4º, inciso III, do CDC. O autor foi submetido a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos, como o

desperdício de tempo, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

[...]”

Primeiramente, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O serviço prestado pela Recorrente, integra a cadeia de fornecimento, sendo indubitável sua legitimidade para compor o polo passivo da lide.

Pois bem.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos seus consumidores, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise, verifica-se que restou comprovado através do laudo juntado aos autos (id. 304255368), que o problema causado no veículo decorreu do serviço prestado pelas Reclamadas, conforme consta no referido documento: “
O diagnostico concluiu que o problema no veículo foi causado pelo travamento dos bicos injetores, resultando em calço hidráulico e contaminação do óleo.”

Restou comprovado ainda que o Recorrente foi quem realizou a instalação da peça no veículo do Recorrido, id. 304255357, não tendo realizado testes após o procedimento, conforme confirmado na audiência de instrução.

Embora a reclamada afirme que a nota fiscal apresentada “extrapola o escopo do problema inicial”, o laudo técnico demonstra que os reparos efetuados foram consequência direta do defeito inicial, o que confirma o vínculo entre o serviço defeituoso e as intervenções posteriores.

Portanto, devida a restituição dos valores pagos para realização dos reparos, realizados pela terceira oficina, id.

304255369.

Com relação ao dano moral, a decepção decorrente da legítima expectativa de serviço realizado em veículo, somada à falta de assistência por parte da empresa, à insegurança e aos transtornos causados ao autor, excede os simples aborrecimentos do dia a dia e configura um dano moral passível de indenização.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Assim, ausente a falha na prestação dos serviços a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, não merecendo acolhida o pedido formulado pela Reclamada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025